Tribunal: CARF
Processo: 13603.901792/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901792/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.928 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO.
MATERIAL
CONSUMIDO
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. ÓLEOS E COMPOSTOS PARA USINAGEM. CABIMENTO.
São considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles
que se integram no produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, como é o caso dos óleos e compostos para usinagem, sendo
permitido o respectivo ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901792/2012-36
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901792/2012-36

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal em
Contagem/MG, número de rastreamento 043191735, que reconheceu parcialmente o
direito de crédito pleiteado pelo interessado através do PER/DCOMP no
13988.37927.210709.1.5.01-9044, transmitido em 21/07/2009, no valor de R$
71.357,03, e homologou até o limite do crédito reconhecido (R$ 64.341,23) as
compensações a ele vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é a filial inscrita
no CNPJ sob no 16.701.716/0033-33.
Os motivos do deferimento parcial foram a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
acompanhada de documentos, na qual esclarece que a glosa de créditos decorreria de
erro de preenchimento do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI, ao escriturar
créditos decorrentes das notas fiscais no s 3708, 4481, e 4535, emitidas pela fornecedora
Houghton Brasil Ltda, sob Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP - 2.407
relativo a entradas de materiais para uso ou consumo, quando o correto seria o código
CFOP 2101 (compras para industrialização), pois se trata de óleos e compostos
utilizados na refrigeração de peças usinadas, sendo lançados sobre peças e ferramentas
no momento em que a matéria-prima (aço) está sendo trabalhada. Tais óleos seriam
integralmente utilizados na produção do produto final da requerente, estando
enquadrados no art. 164, inc. I do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI –
RIPI/2002)
Finaliza solicitando a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do crédito
e a homologação das compensações declaradas.
A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre proferiu decisão (fls. 189 a 192) julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantendo na íntegra o Despacho Decisório
contestado, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMPRAS DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO A CRÉDITO DO IPI.
As compras de material para uso ou consumo não dão direito a crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901792/2012-36

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, os motivos para o deferimento parcial do pedido foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento de IPI é inferior ao valor pleiteado e
a ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal, glosas essas
mantidas pela decisão de piso, nos seguintes termos (grifos nossos):
As notas fiscais glosadas (fls. 176 a 178) referem-se a aquisições dos produtos Hocut
TR 2000C (óleo solúvel de base vegetal) e Hocut B 205D (pacote de aditivos). Na
ficha de produto trazida aos autos, o fabricante informa que ambos integram a
denominada tecnologia “Phase Control”, que utiliza dois produtos de forma
complementar de forma que, ao serem misturados com água formariam uma emulsão
reunindo elevado desempenho operacional com extensa vida útil. As informações do
site da empresa fabricante na internet (http://www.houghton.com.br), aba relativa aos
lubrificantes industriais, confirmam que o produto se trata de lubrificante utilizado na
proteção das peças e maquinário, conforme transcrição abaixo:
“A usinagem de metais é o processo de dar forma às peças através da remoção de
material. Alguns exemplos de processos de usinagem de metais são: corte, retificação,
brochamento, lapidação, torneamento e furação. Estes processos requerem um
lubrificante para reduzir o atrito e para resfriar a peça e o ferramental. Determinadas
operações e metais requerem produtos especiais, sendo assim importante conhecer o
processo antes que seja feita uma recomendação apropriada de fluido. A seleção de um
fluido de corte deve considerar a peça a ser trabalhada, a operação, o ferramental, a
qualidade da água, a filtragem, e o equipamento. (...)
A legislação do IPI permite o ressarcimento de créditos lançados na escrita do
contribuinte, desde que haja expressa previsão legal, como é o caso do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, cujo teor é o seguinte:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matériaprima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
(destaquei)
De acordo com o referido dispositivo não existe previsão para o aproveitamento de
créditos decorrentes das compras de material para uso ou consumo, mas, tão-
somente das aquisições de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados. Incluem-se entre as MP e PI, aqueles itens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, em
decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida, segundo esclarecimentos do Parecer Normativo CST no 65, de
30 de outubro de 1979, publicado no Diário Oficial da União de 6 de novembro de
1979, salvo se aqueles itens estiverem compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
Aliás, com relação aos lubrificantes e aos combustíveis, antes mesmo da publicação do
Parecer Normativo CST no. 65/1979, o Parecer Normativo CST no. 181/1974, no seu
item 13, textualmente os desclassificava como produto intermediário:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901792/2012-36

“13- Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos, ferramentas
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
brocas, tijolos, refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas, lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos, etc” (destaquei).
Dessa forma, não é possível acolher a alegação de erro, pois os produtos a que se
referem devem ser considerados materiais para uso ou consumo.
Defende a recorrente que a conclusão da fiscalização acerca da apropriação
indevida do IPI decorreu de um erro de preenchimento do Livro Registro de Apuração do IPI -
RAIPI, ao escriturar créditos decorrentes das notas fiscais no s 3708, 4481, e 4535, emitidas pela
fornecedora Houghton Brasil Ltda, sob Código Fiscal de Operações e Prestações, CFOP 2407
(relativo a entradas de materiais para uso ou consumo), quando o correto seria o código CFOP
2101 (compras para industrialização), uma vez que tratam-se de óleos e compostos utilizados na
refrigeração de peças usinadas, sendo lançados sobre peças e ferramentas no momento em que a
matéria-prima (aço) está sendo trabalhada.
Alega que a DRJ Porto Alegre, mesmo reconhecendo que os insumos consumidos
no processo de industrialização geram direito a crédito de IPI, julgou improcedente a
impugnação sob o único fundamento de que os lubrificantes empregados na manutenção e
acionamento de máquinas não são passíveis de creditamento, conforme dispõe o Parecer
Normativo CST no 181/1974.
Suscita ainda que o Parecer Normativo supracitado não se aplica ao caso em
questão, pois os lubrificantes adquiridos pela recorrente não foram utilizados na manutenção
nem acionamento de máquinas, mas integralmente utilizados na produção de veículos.
Na sequência, explica sucintamente o processo produtivo da recorrente, no qual
são utilizados os referidos óleos e compostos, asseverando serem estes indispensáveis ao
processo de corte e usinagem do aço (fls. 201 a 203).
Com base nas alegações, pede pela reforma do Acórdão recorrido, com o
reconhecimento do direito da recorrente ao crédito de IPI apurado no 2o trimestre de 2009.
Assiste razão à recorrente.
Analisando a documentação comprobatória (fls. 104 a 186) acostada aos autos na
manifestação de inconformidade, especialmente as fichas técnicas dos produtos Hocut TR 2000C
(fls. 179 a 180) e Hocut B 205D (fls. 181 a 183), constata-se que são óleos efetivamente
utilizados nas etapas de usinagem do processo de industrialização.
O produto Hocut TR 2000C é “óleo solúvel de base vegetal de elevado
desempenho para operações de usinagem em metais ferrosos e não ferrosos” e “que fornece
lubricidade à emulsão capacitando-a ao atendimento dos requisitos de uma extensa gama de
operações de usinagem”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901792/2012-36

Já o produto Hocut B 205D é um “composto da fase aquosa do sistema ‘Phase
Control’, que “consiste em um balanceado pacote de aditivos que proporcionam bio-resistência e
inibição de corrosão” e que “utilizado em conjunto com o pacote de lubricidade de um eficiente
óleo solúvel, assegura longa vida útil à emulsão”.
Portanto, estando comprovada a utilização dos compostos Hocut TR 2000C e
Hocut B 205D no processo produtivo da recorrente, para fabricação de veículos automotores,
resta também comprovado o direito ao crédito de IPI decorrente de sua aquisição, devendo as
glosas serem revertidas.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 216
DF CARF MF
Original